Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722389-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07), reconheceu como de responsabilidade do executado, ora agravante, o débito de ITBI pretérito incidente sobre o imóvel arrematado em hasta pública em 07/11/2024. Em suas razões recursais (ID 72555958), o executado aduz que “o Edital de Leilão Judicial (ID 213597417), que possui força normativa e vincula todas as partes envolvidas no procedimento expropriatório, inclusive o arrematante. De forma clara e expressa, o edital atribui a este último (arrematante) a responsabilidade pelos atos de regularização do imóvel, como a transferência da propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, em consonância com o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ no 236/2016.” Assevera que “a inteligência do art. 18 da Resolução CNJ no 236/2016 é clara ao impor ao interessado o ônus de verificar as condições físicas e registrais do bem. Complementarmente, o art. 29 da mesma Resolução estabelece que "correrão por conta do arrematante as despesas e os tributos relativos à arrematação, bem como os emolumentos e as demais despesas para o registro da carta de arrematação". Sustenta que “o arrematante é responsável pelas dívidas e todos os encargos para a regularização do bem, conforme as cláusulas editalícias supracitadas e a legislação de regência.” Argumenta que “a decisão agravada, ao impor à Agravante a obrigação de promover o pagamento do ITBI referente a uma transação imobiliária pretérita — entre Rafael Cota Pacheco e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A — como condição para que o arrematante possa registrar a carta de arrematação, fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para “afastar, de forma definitiva, a obrigação da Agravante de comprovar o pagamento do ITBI relativo à transação anterior entre Rafael Cota Pacheco e a Agravante, reconhecendo-se que tal encargo compete exclusivamente ao arrematante, conforme previsto no Edital de Leilão (ID 213597417) e na Resolução CNJ no 236/2016. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja declarada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 489, §1o, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação das alegações e fundamentos apresentados pela Agravante, inclusive da petição de id: 237629747.” Preparo regular (ID 72580383). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, avisto ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido suspensivo postulado, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Conforme disposto na petição de ID. 222625509 e na petição de ID. 226465164, o arrematante do imóvel já pagou os impostos devidos para que fosse realizada a transferência do imóvel para o seu nome. Ocorre que há uma pendência anterior, relativa ao processo no 0732844-94.2017.8.07.0001, de transferência do imóvel de Rafael Cota Pacheco para a empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A, em face da rescisão do contrato de financiamento imobiliário. Por causa desta pendência, o Cartório de Registro de Imóveis do Município de Valparaíso/GO ainda não realizou a transferência do imóvel arrematado para o nome do arrematante. Portanto, não obstante o alegado pelo executado na petição de ID. 231213965, o ITBI que está sendo exigido é o relativo à transferência de Rafael para a empresa executada e não o ITBI devido pelo arrematante (que já foi pago por ele, conforme ID. 226465168). Quanto às demais exigências do Cartório, caberá ao arrematante apresentar ao Cartório a sentença e demais documentos que entender devidos relativos ao processo no 0732844-94.2017.8.07.0001, visto que não tramitou neste juízo. Ante o exposto, intime-se o executado para apresentar o comprovante do pagamento do ITBI onde conste como adquirente a empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A. Sem prejuízo, remeta-se o processo à contadoria para se manifestar sobre o valor do débito, considerando a sentença exequenda e o valor depositado no processo em virtude da arrematação do imóvel.” “Ab initio”, não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso em apreciação, observo que o d. Juízo “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, se ancorou expressamente em pendência de débito tributário incidente sobre o imóvel. Assim, não se revela razoável ao demandante, em sede recursal, alegar ausência de motivação e fundamentação no “decisum” impugnado, quando o MM. Juiz monocrático remete suas razões à necessidade de o executado quitar o débito anterior de ITBI incidente sobre o imóvel. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver. Ultrapassada a questão, argumenta o agravante, em síntese, que o arrematante é responsável pelas dívidas e todos os encargos para a regularização do bem, conforme cláusulas editalícias e legislação de regência. Com efeito, verifica-se que a tese aventada pelo recorrente não encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, já se pronunciou no sentido de que a arrematação judicial, como ato expropriatório complexo, apenas se consuma com a assinatura do auto pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, sendo este o marco a partir do qual se reputa perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PERFECTIBILIZAÇÃO. ASSINATURA DO JUIZ DO AUTO DA ARREMATAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUDICAÇÃO PRECEDENTE À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil" (AgInt no AREsp n. 2.262.595/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2. Inviável rever o entendimento lastreado no conjunto fático- probatório dos autos, acerca da possibilidade de prosseguimento da execução individual ante a demonstração da perfectibilização da adjudicação de bem imóvel ocorrida anteriormente à decretação da falência da empresa. Incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.429/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) No caso concreto, em 07/11/2024 foi expedida a carta de arrematação, ato este que traduz o reconhecimento judicial da transferência da titularidade e, por conseguinte, o aperfeiçoamento da arrematação. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase procedimental, não se revela plausível a tese do agravante eis que, antes da expedição da carta de arrematação, não poderia ser atribuída ao arrematante responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel, notadamente o ITBI, cujos fatos geradores pressupõem a titularidade formal do bem. A exigência de tais encargos antes da consolidação da arrematação afronta o disposto no art. 130 do CTN, que prevê, de forma expressa, a sub-rogação dos créditos tributários no valor da arrematação realizada em hasta pública. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DATA DE ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro. Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas. 2. No caso dos autos, apesar de constar expressamente a assinatura do juiz na decisão de 06/11/2022, ainda não havia sido juntado aos autos o auto de arrematação, tampouco constava assinatura do leiloeiro e do arrematante. Sem a expedição e demais assinaturas do auto nessa data, a arrematação não estava completa. 2.1. O auto de arrematação assinado pelo leiloeiro e arrematante somente foi acostado aos autos em 14/04/2023, datado de 12/04/2023, e esta a data em que, nos termos da regra constante no art. 903 do CPC, pode-se considerar perfeita, acabada e irretratável a arrematação. 2.2. Dessa forma, consideram-se débitos pretéritos aqueles anteriores a 12/04/2023. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1726356, 0713639-72.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO RECORRIDA. VÍCIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARREMATAÇAO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DEMORA PARA EFETIVA IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ DO ARREMATANTE. SUB-ROGAÇÃO DAS DÍVIDAS PROPTER REM SOBRE O PRODUTO DA ARREMATAÇAO ATÉ A EFETIVA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada; 2. Olvidando-se a parte de impugnar a decisão objeto do agravo interno e limitando-se a veicular preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, o recurso padece de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento; 3. Os prazos recursais são peremptórios e somente admitem suspensão ou interrupção nas hipóteses expressamente previstas em lei; 4. Em regra, o pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, não tem efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso; 5. No caso em exame, a questão controvertida somente foi apreciada pelo juízo após o pedido de reconsideração da decisão anterior, materializando-se neste momento a sucumbência e surgindo o interesse recursal. Configura, portanto, exceção à regra geral. Preliminar de intempestividade rejeitada; 6. Inexistente culpa ou má-fé do arrematante pela demora dos trâmites processuais para expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado, débitos de natureza propter rem que vencidos antes da efetiva disponibilização da coisa sub-rogam-se sobre o respectivo preço (art. 908, §1o, do Código de Processo Civil); 7. Na hipótese, o edital previa a sub-rogação das dívidas propter rem vencidas até o leilão sobre o preço da arrematação. Contudo, o leilão somente se encerra com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, leiloeiro e arrematante, sendo este o termo final para a sub-rogação das dívidas decorrentes de taxas de condomínio vencidas no decorrer do trâmite processual. 7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.” (Acórdão 1428926, 0705410-94.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.) Ademais, a matéria encontra-se pacificada no colendo STJ, conforme Tema no 1134, “in verbis”: "Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação". (Tema Repetitivo 1134/STJ). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator